Tribunal: TJDFT
Processo: 0743508-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0743508-85.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOTEL PHENICIA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que concedeu nova vista às partes para apresentação de suas alegações finais. A agravante afirma que os autos originários se encontram em fase de liquidação de sentença, e que o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp 402.638/DF não cassou a sentença, mas tão-somente determinou a suspensão do feito nos termos do art. 265, inc. IV, “a”, do Código de Processo Civil de 1973. Sustenta que o Juízo de Primeiro Grau concluiu equivocadamente que “o efeito lógico da suspensão nos moldes em que foi deferida” é a “cassação da sentença”, para com isso dar prosseguimento à marcha processual e dar ao feito novo julgamento. Defende que esse entendimento não pode prosperar porque: a) a cassação da sentença implica no provimento do pedido de reforma do julgado por via do REsp 402.638/DF, o que não ocorreu em razão do deferimento apenas da suspensão; b) a norma contida no art. 265, § 5o, do Código de Processo Civil de 1973 estabelece prazo máximo de um ano de suspensão e, findo o prazo, o magistrado deve determinar o prosseguimento do feito a partir do último ato praticado antes da suspensão; c) o mérito da ação já havia sido julgado procedente em primeira instância e confirmado em segunda instância, apenas com reparo na forma do cumprimento de sentença (por arbitramento), o que fez operar a coisa julgada material. Argumenta que a questão prejudicial externa consiste em questão que tem de ser apreciada antes do mérito, o que não se aplicaria no caso porque o mérito do pedido indenizatório já havia sido julgado em primeira e segunda instâncias. Acrescenta que ainda que o mérito do REsp 402.638/DF estivesse sobrestado, o Juízo de Primeiro Grau deveria, no máximo, determinar o retorno dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para dar continuidade ao julgamento dos demais pedidos prejudicados pelo acolhimento da suspensão. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Preparo efetuado. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento deste recurso, os requisitos não se fazem presentes. Na origem, os autos versam sobre Ação Indenizatória ajuizada pela ora agravante na qual pleiteia ser indenizada pela impossibilidade de se utilizar do imóvel por ela construído. Para tanto, alegou que embora a obra do prédio onde funcionariam suas atividades tenha sido concluída em junho de 1992, somente pôde dele se utilizar após 06.07.1993, quando foi revogada a liminar concedida pelo Juízo da 4a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal nos autos da Ação Civil Pública n. 92.00.09988-2, que discutia a regularidade da construção diante do tombamento do plano urbanístico de Brasília. A referida Ação Indenizatória foi julgada procedente (ID n. 21888285 dos autos originários), motivo pelo qual o ente distrital, ora agravado, interpôs recurso de apelação, para o qual se deu parcial provimento apenas para que o valor devido fosse apurado em fase de liquidação, por arbitramento (ID n. 21888687 dos autos originários). O ora agravado interpôs, então, Recurso Especial, autuado sob o número 402.638/DF. Em seus argumentos, sustentou que a medida liminar que proibiu a ocupação do edifício foi requerida pelo Ministério Público Federal nos autos da Ação Civil Pública n. 92.00.09988-2, a qual foi deferida e mantida por vários meses pelo Juízo da 4a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Considerou que ambas as demandas guardavam estreita pertinência, razão pela qual seria prematuro e descabido imputar ao Distrito Federal qualquer responsabilidade pelos fatos que deram causa aos prejuízos alegados pela ora agravante. Dentre seus pedidos, requereu a suspensão do processo até o julgamento definitivo da Ação Civil Pública n. 92.00.09988-2. O REsp 402.638/DF foi provido para determinar a suspensão do processo. Eis o teor da ementa: “PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PENDENTE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CONEXA. 1. Ação de indenização motivada pela não concessão do habite-se gerando danos emergentes e lucros cessantes. Impossibilidade de comprovação dos danos de sede de recurso especial porquanto a cognição, sob esse ângulo, encontra-se interditada pela Súmula n.o 07, do STJ. 2. Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público na qual obteve antecipação de tutela para obstar a concessão do habite-se e alvará de funcionamento. 3. Havendo conexão por prejudicialidade ente ações e não reunidos os processos, impõe-se a suspensão do feito cuja solução depende de premissa a ser decidida com força de coisa julgada noutro juízo. Suspensão prejudicial ( art. 265, IV, "a", do CPC). 4. Sob esse aspecto, merece enfatizar que a matéria encontra-se em fase de julgamento pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios cujo desate é deveras influente posto que, legitimada ao ângulo político-administrativo a causa petendi da ação difusa, concluir-se-á que a aprovação da obra gerou expectativa indenizável em prol do particular. Isto porque, se é assente que a Administração pode cancelar os seus atos, também o é que por força do Princípio da Segurança Jurídica obedece os direitos adquiridos e reembolsa eventuais prejuízos pelos seus atos ilícitos, ou originariamente lícitos, como consectário do controle jurisdicional e da responsabilidade dos atos da Administração. 5. Desta sorte, julgado improcedente o pedido da ação civil pública, nenhuma indenização caberá ao recorrente, por isso que é lícita a pretensão suspensiva. 6. O Supremo Tribunal Federal assentou premissa calcada nas cláusulas pétreas constitucionais do contraditório e do devido processo legal, que a anulação dos atos administrativos cuja formalização haja repercutido no âmbito dos interesses individuais deve ser precedida de ampla defesa. (RE 158.543/RS, DJ 06.10.95.). Em conseqüência, não é absoluto o poder do administrador , conforme insinua a Súmula 473. 7. Recurso especial provido para determinar a suspensão do processo.” Como se vê, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a existência de prejudicialidade externa a justificar a suspensão do processo. A prejudicialidade externa recomenda a suspensão do processo diante de questão prejudicial a ser resolvida em outra demanda. Essa suspensão se mostra necessária quando a solução a ser dada no outro processo puder influenciar no resultado da demanda na qual se pede o sobrestamento. É incontestável que o desfecho da Ação Civil Pública n. 92.00.09988-2 traz consequências sobre a presente Ação Indenizatória. Nesse sentido, não há que se falar em ofensa à coisa julgada e, com o trânsito em julgado da referida Ação Civil Pública, ocorrido em 16.04.2020 (ID n. 71587128, p. 79 dos autos originários), o presente feito deve voltar ao seu curso, e o mérito deve ser analisado sob a premissa considerada válida. Verifica-se que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos da agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada, razão por que não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de setembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10